Tribunal: TJSP
Processo: 1007270-50.2016.8.26.0664
Classe: Apelação Cível / Planos de Saúde
Órgão julgador: Maurício Velho
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-02
Data de publicação: 2020-07-07

Ementa:
APELAÇÃO. Plano de saúde. Manutenção de assistência em domicílio. Home health care. Pedido médico que assume característica substitutiva à internação hospitalar vigente. Ilegitimidade de parte de UNIMED. Cooperativa que apenas presta serviços à operadora que atua em regime de autogestão. Recusa de cobertura de atenção domiciliar abusiva. Quadro clínico que inviabiliza, ao menos por ora, que o

Ementa:
APELAÇÃO. Plano de saúde. Manutenção de assistência em domicílio. Home health care. Pedido médico que assume característica substitutiva à internação hospitalar vigente. Ilegitimidade de parte de UNIMED. Cooperativa que apenas presta serviços à operadora que atua em regime de autogestão. Recusa de cobertura de atenção domiciliar abusiva. Quadro clínico que inviabiliza, ao menos por ora, que o tratamento seja integralmente assumido por familiares, ou por cuidador leigo, com exceção das tarefas de asseio regular do paciente. Inteligência do art. 51, IV, CDC. Violação do princípio da boa-fé e da função social do contrato. Precedentes. Súmula no 90, E. TJSP interpretada em harmonia com precedentes do C. CTJ. Tratando-se de medida de prestação continuativa, é necessário renovação periódica do relatório de saúde, a fim de modular os recursos necessários, ou suspender sua aplicação, caso adentrar a esfera da atenção domiciliar multiprofissional. Sentença parcialmente reformada. Recurso de UNIMED provido. Recurso de FUNDAÇÃO CESP parcialmente provido.